Tribunal: TJBA
Processo: 8001057-38.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001057-38.2022.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

APELADO: ANA MARIA FERREIRA PASTOR

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA LUNA, AFONSO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REFATURAMENTO DE CONTA DE ÁGUA. CONSUMO EXCESSIVO EM DESACORDO COM A MÉDIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidora, condenando a empresa ao refaturamento de conta de consumo de água com base na média dos doze meses anteriores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, diante da cobrança excessiva em fatura referente ao objeto da lide.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a legalidade da cobrança de valor elevado em uma fatura de consumo d'água e a existência ou não de responsabilidade civil por danos morais em decorrência dessa cobrança supostamente abusiva.

III. Razões de decidir

1. Ficou comprovada cobrança excessiva e discrepante em relação à média de consumo, evidenciando falha na aferição.
2. A EMBASA não comprovou a regularidade da medição ou a higidez do hidrômetro, ônus que lhe incumbia, dada a vulnerabilidade do consumidor.
3. No entanto, não restaram configurados os requisitos para indenização por danos morais, inexistindo negativação do nome da parte ou interrupção do fornecimento de água.
4. Os fatos não extrapolam os limites do mero aborrecimento decorrente da relação de consumo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "1. Configura-se ilegal a cobrança de fatura de consumo de água em valor excessivo e destoante da média anterior, cabendo o refaturamento com base no consumo médio. 2. A cobrança indevida, sem negativação ou corte no serviço, não enseja, por si só, indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001057-38.2022.8.05.0063
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA